Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-48.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708291-48.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEIZE MARIA COUTINHO BATISTA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), oportuno à parte apelante DEIZE MARIA COUTINHO BATISTA a prestar os seguintes esclarecimentos: Realizando uma análise perfunctória dos autos, observo que no boletim de ocorrência de ID 34524595 a autora narrou fatos totalmente distintos dos descritos na petição inicial. Observa-se que no referido documento a autora teria sido vítima de um “golpe” conhecido como “conto do paco” (caracterizado como estelionato), essa narrativa foi feita em 18/07/2019, ou seja, no dia do acontecimento dos fatos, não se vislumbrando motivo para a autora ter mentido para a autoridade policial. Por sua vez na petição inicial de 18/12/2020 a autora narra fato totalmente distinto relatando que foi vítima de sequestro sendo ameaçada por arma de fogo para realizar os débitos contestados na presente ação. Ou seja, existe clara discrepância entre os fatos narrados perante a autoridade policial e posteriormente no judiciário, de modo que em uma das duas situações a autora faltou com a verdade. Assim, diante das graves implicações das falsas declarações realizadas, seja em juízo ou no procedimento inquisitório policial, podendo caracterizar desde litigância de má-fé com alteração da verdade dos fatos (art 80, II, CPC) ou até mesmo a instauração de procedimento para apuração de possível ação delituosa praticado pela parte autora: Faculto à apelante DEIZE MARIA COUTINHO BATISTA o prazo de 15 (quinze) dias para que se manifeste, esclarecendo a total divergência entre o depoimento feito diante da autoridade policial (ID 34524595 ) com os fatos informados na petição inicial (ID 34524589), assim como se persiste o seu interesse recursal, com prosseguimento do julgamento do recurso. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos (art 80, II, CPC) e encaminhamento dos autos para autoridade competente. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator